Tribunal: STF
Processo: RHC 117462
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos de declaração em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Litispendência parcial. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    1. Os embargos declaratórios não podem ser acolhidos porque o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. O acórdão embargado julgou prejudicado o habeas corpus, tendo em vista que a superveniência da sentença condenatória evidenciou a inocorrência de prejuízo aos interesses da defesa.



    3. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    4. Embargos de declaração desprovidos.